Tribunal: TJMT
Processo: 1015898-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015898-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - CPF: 212.861.916-53 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA DE FORMA FICTA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, mantendo a validade da citação por edital do espólio, sem prévia identificação de inventariante ou administrador provisório e sem a juntada da certidão de óbito do falecido.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; e (ii) definir se é válida a citação por edital do espólio sem prévia identificação do inventariante ou administrador provisório e sem a juntada da certidão de óbito.

III. R
azões de decidir

3. O princípio da dialeticidade é atendido quando o recorrente impugna especificamente o fundamento central da decisão agravada, demonstrando relação lógica entre suas razões recursais e os motivos determinantes do julgado.

4. Nos termos do art. 75, VII, do CPC, o espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante e, na sua ausência, pelo administrador provisório. A ausência dessa indicação compromete a validade da relação processual.

5. A citação por edital é medida excepcional (art. 256 do CPC) e não supre a necessidade de prévia diligência para identificar o representante legal do espólio, sob pena de nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a execução fiscal proposta contra espólio exige a indicação de inventariante ou administrador provisório na inicial, sendo inválida a citação ficta quando não esgotadas as diligências necessárias.

7. A ausência da certidão de óbito inviabiliza a própria verificação da legitimidade passiva do espólio em relação a créditos tributários constituídos após o falecimento.

IV. D
ispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. O recurso atende ao princípio da dialeticidade quando impugna de forma clara e objetiva o fundamento central da decisão agravada. 2. A execução fiscal proposta contra espólio exige a indicação do inventariante ou administrador provisório na petição inicial, sob pena de nulidade. 3. A citação por edital do espólio, sem prévia diligência para identificação de seu representante legal e sem juntada da certidão de óbito, é inválida por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 75, VII, 256, 932, III e 1.010, II e III; LEF, art. 4o, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp n. 2670058 TO 2024/0218950-6, Rel. Min. Gurgel De Faria, T1 - Primeira Turma, j. 22.10.2024; TJMT, AC n. 1023832-12.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Execução Fiscal n
.
1036686-82.2023.8.11.0002, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo ora agravante.

A decisão agravada manteve a validade da citação por edital promovida em face do espólio, mesmo diante da alegação de que o falecimento do contribuinte ocorreu antes da constituição do crédito tributário, e sem que tenha havido a devida identificação de inventariante ou administrador provisório para representar o espólio, tampouco a juntada de certidão de óbito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a execução não poderia ter sido proposta com base em citação ficta, por edital, sem que o Município tivesse previamente diligenciado para identificar o inventariante ou administrador provisório do espólio, conforme exigência expressa do art. 75, VII, do CPC, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aponta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Postula, ao final, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais desde a citação, com o consequente retorno dos autos à origem para emenda à inicial, mediante identificação regular do representante legal do espólio.

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, afronta ao princípio da dialeticidade por ausência de relação lógica entre as razões apresentadas e o fundamento da decisão judicial. No mérito, defende a legitimidade passiva do espólio, argumentando que o imóvel ainda está cadastrado em nome do falecido e não houve inventário para a partilha do bem, sendo a transferência da propriedade imobiliária efetivada apenas através do registro da alienação perante o Registro de Imóveis.

É desnecessária a intervenção do Ministério Público por força da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar – Falta de dialeticidade

Preliminarmente, o Município agravado sustenta a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando inexistência de relação lógica entre as razões apresentadas pelo agravante e os fundamentos da decisão judicial impugnada.

O princípio da dialeticidade, corolário do devido processo legal, constitui pressuposto de admissibilidade recursal que exige do recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada, estabelecendo uma relação de pertinência lógica entre as razões recursais e os motivos determinantes d
a decisão
.

Tal princípio encontra-se positivado no art. 932, III, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como no art. 1.010, II e III, do mesmo diploma, que exige a exposição das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o pedido de nova decisão.

No caso em análise, após detida análise das razões recursais e da decisão agravada, verifico que o agravante impugnou especificamente o fundamento central da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, qual seja, a validade da citação por edital do espólio sem a identificação de seu representante legal.

O agravante sustentou, de forma clara e objetiva, que a execução fiscal não poderia ter sido proposta com base em citação ficta, por edital, sem que o Município tivesse previamente diligenciado para identificar o inventariante ou administrador provisório do espólio, conforme exigência expressa do art. 75, VII, do CPC, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o agravante apontou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, demonstrando o nexo de causalidade entre a alegada nulidade da citação e o prejuízo à sua defesa no processo executivo.

Não se exige do recorrente a impugnação exaustiva de todos os argumentos utilizados na decisão recorrida, mas sim que apresente fundamentação suficiente para demonstrar o desacerto do julgado, permitindo ao
Tribunal
compreender a controvérsia e exercer adequadamente o juízo de revisão.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelo agravante são suficientes para demonstrar seu inconformismo com a decisão agravada, permitindo a esta Corte compreender a controvérsia e exercer adequadamente o juízo de revisão.

Não se verifica, portanto, a alegada dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão agravada, estando plenamente atendido o requisito da dialeticidade.

Assim,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade e passo ao exame do mérito do recurso.

Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade da citação por edital do espólio sem a prévia identificação de seu representante legal (inventariante ou administrador provisório) e sem a juntada da certidão de óbito do
falecido
.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao agravante.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 75, inciso VII, que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Na ausência deste, o patrimônio ficará na posse e será judicialmente representado pelo administrador provisório, conforme dispõem os
arts
. 613, 614 e 618, I, do mesmo diploma legal.

Embora a Lei de Execução Fiscal (Lei n
.
6.830/80) preveja em seu art. 4o, III, a possibilidade de a execução fiscal ser promovida contra o espólio, tal dispositivo não afasta a necessidade de observância das regras de representação processual previstas no Código de Processo Civil.

O
Superior Tribunal de Justiça
já decidiu no sentido
de que é necessária a indicação do nome do inventariante ou do administrador provisório na petição inicial da execução fiscal proposta contra o espólio. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. INDICAÇÃO DO NOME DO INVENTARIANTE OU DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO NA INICIAL. NECESSIDADE.
1. O espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, sendo certo que, na pendência de nomeação deste, o patrimônio ficará na posse e será judicialmente representado pelo administrador provisório (
arts
. 75, VII, 613, 614 e 618, I, do CPC/2015). 2. A Lei n. 6.830/1980 atribui ao exequente o ônus de pedir a citação do réu, do que resulta a necessidade de indicação dos dados elementares para que o ato seja realizado. 3. O nome do réu ou o de seu representante legal são informações básicas, e não simples qualificação da parte como o são seu CPF ou CNPJ, números de cadastro cuja indicação esta Corte Superior, no julgamento do Tema 876 do STJ, entendeu prescindíveis na inicial da execução fiscal.
4. Por conseguinte, sendo o espólio representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório, não está a Fazenda Pública desobrigada de identificar o representante legal na inicial da execução fiscal, porque o requerimento da citação e o fornecimento das informações básicas para que ela se realize são obrigações impostas ao autor não apenas pelo Código de Processo Civil, mas também pela Lei de Execução Fiscal.
5. No caso, foi descumprida a determinação do juízo para informação do nome e endereço do representante legal do espólio ou dos herdeiros do falecido, razão pela qual é correta a extinção do feito com base no art. 76, § 1o, I, do CPC/2015. 6. Agravo conhecido para negar-se provimento ao recurso especial."

(STJ
,

AREsp
n.
2670058 TO 2024/0218950-6, Rel
.
Min
.
Gurgel De Faria,
T1 -
Primeira Turma
,

j.
22
.
10
.
2024)
(Destaquei)

Em sentido
idêntico
também já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal, que extinguiu a execução fiscal ajuizada, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de indicação do inventariante, considerada irregularidade na representação processual do espólio. O Município sustenta que não foi oportunizada a emenda da petição inicial, o que configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão-surpresa, requerendo a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que extingue a execução fiscal contra espólio por ausência de indicação do inventariante, sem prévia intimação do exequente para saneamento da irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, na execução fiscal contra espólio, a identificação do inventariante ou administrador provisório na petição inicial, por se tratar de requisito essencial à validade da citação.

4. A ausência de intimação do exequente para emendar a inicial e indicar o representante processual do espólio contraria o art. 76, §1o, I, do CPC, que prevê a concessão de prazo razoável para suprimento do vício de representação.

5. A extinção do processo sem tal oportunidade ofende o princípio da vedação à decisão-surpresa (art. 10 do CPC), bem como os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

6. A anulação da sentença e o retorno dos autos à origem se impõem para possibilitar a regularização da petição inicial, conforme os requisitos legais e jurisprudenciais, preservando o direito de ação do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A execução fiscal proposta contra espólio exige a indicação do inventariante ou administrador provisório, sob pena de nulidade.

2. A ausência dessa indicação na inicial deve ser previamente sanada, mediante intimação do exequente, nos termos do art. 76, §1o, I, do CPC.

3. A extinção do feito sem essa intimação configura nulidade por
error
in procedendo, por violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão-surpresa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10, 75, VII, 76, §1o, I, 321 e 485, VI; LEF, art. 4o, III; CTN, art. 131, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2.670.058/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.10.2024,
DJe
11.11.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1001123-32.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2024,
DJe
27.09.2024.

(TJMT,
AC n.
1023832-12.2018.8.11.0041,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
18
.
9
.
2025
) (Destaquei)

No caso em análise, constata-se que o Município de Várzea Grande ajuizou execução fiscal contra
espólio
sem indicar o nome do inventariante ou administrador provisório, e sem sequer juntar aos autos a certidão de óbito do
falecido
, documento essencial para comprovar o falecimento do contribuinte e a própria existência do espólio.

É imperioso destacar que a ausência da certidão de óbito nos autos impossibilita até mesmo a verificação da data do falecimento do contribuinte, elemento crucial para aferir a legitimidade passiva do espólio em relação aos créditos tributários constituídos após o óbito.

Ademais, a citação por edital é medida excepcional, somente admitida quando esgotados todos os meios de localização do réu, conforme previsto no art. 256 do CPC. No caso de execução fiscal contra o espólio, a citação deve ser direcionada ao seu representante legal, e não realizada de forma ficta sem que o exequente tenha envidado esforços para identificar o inventariante ou administrador provisório.

A ausência de identificação do representante legal do espólio na petição inicial da execução fiscal e a consequente citação por edital genérica violam os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, comprometendo a validade dos atos processuais subsequentes.

Não se trata, como sustenta o agravado, de mera irregularidade formal, mas de vício que compromete a própria formação da relação jurídico-processual, uma vez que o espólio, por ser ente despersonalizado, somente pode atuar em juízo por meio de seu representante legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da citação por edital realizada nos autos da Execução Fiscal no 1036686-82.2023.8.11.0002, determinando o retorno dos autos à origem para que o Município de Várzea Grande emende a petição inicial, identificando o representante legal do espólio e juntando a certidão de óbito do
falecido
, sob pena de indeferimento da inicial.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025